Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701814-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE SOUZA ANDRADE, DAIANE DE OLIVEIRA LOPES ANDRADE AGRAVADO: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de penhora do faturamento da empresa executada. Alega o agravante que as tentativas de constrição de bens resultaram infrutíferas, sendo possível a penhora de faturamento nos Juizados Especiais. Pede tutela de urgência para que seja imediatamente determinada a penhora do faturamento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. "Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial” (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.). Esses requisitos deverão ser analisados pelo colegiado, por ocasião do julgamento do agravo. Na hipótese, não há urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA